Tribunal: CARF
Processo: 19515.720355/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720355/2016-12
ACÓRDÃO
1301-006.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DTH INTERACTIVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
DANOS
EMERGENTES.
RECOMPOSIÇÃO
PATRIMONIAL.
CSLL.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Não há incidência de CSLL sobre a indenização caracterizada como danos
emergentes, por ausência de acréscimo patrimonial.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
EVENTUAL NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. INCOMPETÊNCIA DO
CARF PARA DISCUSSÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da sua Súmula no 2, o Carf não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CORREÇÃO.
Nos termos da Súmula Carf no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que negou provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-
006.921, de 14 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 19515.720354/2016-78,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2016-12
2
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC) que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração lavrado, relativamente aos
segundo e quarto trimestres de 2011, sendo apurado crédito tributário concernente à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor original de R$ 736.338,82, acrescido de
multa de ofício (75%) e juros de mora.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação, que foi rejeitada pela DRJ por
meio de acórdão 11-66.336 ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
DIVERGÊNCIA DE APURAÇÃO. DCTF x DIPJ. LANÇAMENTO. MULTA OU
INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO. TRIBUTAÇÃO.
A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda
que a título de indenização, a beneficiária pessoa jurídica, em virtude de rescisão
de contrato, além de sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte,
serão computadas como receita na determinação do lucro real e do resultado
ajustado.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto ou contribuição apurada é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, mesmo que o contribuinte não tenha intenção de
fraudar o fisco.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2016-12
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, tampouco dos
artigos 10 e 59 do Decreto no. 70.235, de 1972, e não se identificando qualquer
outro vício insanável, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer
do procedimento fiscal que lhe deu origem, quer do documento que formalizou a
exigência fiscal.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação ao lançamento formalizado, momento em que poderá ser exercido
plenamente o direito de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e
de direito, os pontos de discordância e as provas apresentadas. Constatado que o
procedimento fiscal cumpre os requisitos da legislação de regência,
proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta insubsistente a preliminar
de nulidade suscitada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese, o seguinte:
(i)
A exigência de CSLL sobre verba de natureza indenizatória seria ilegítima,
como demonstrado pelas Soluções de Consulta Cosit no 21/2018 e 76/2019 e pela
Nota PGFN/CRJ no 46/2018; e
(ii)
A multa de 75% do tributo devido seria confiscatória, violando o art. 150,
IV, da Constituição Federal;
(iii)
A utilização da taxa Selic para fins de cobrança de juros moratórios seria
ilegal, pois (a) não teria sido instituída por lei, contrariando o art. 161, § 1o, do
CTN e (b) referida taxa teria como objetivo remunerar o capital.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário foi interposto em 06/04/2020 (fls. 214), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da intimação (fls. 213), por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, o crédito tributário discutido nestes autos corresponde a IRPJ do
segundo e quarto trimestres do ano-calendário de 2011. No caso do 2o trimestre,
não houve irresignação por parte da Recorrente, razão pela qual esta parcela
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2016-12
4
incontroversa foi segregada para cobrança por meio do PAF no
13074.725513/2020-67 (fls. 238).
No caso do 4o trimestre do ano-calendário de 2011, a Recorrente sustentou que o
montante informado na DIPJ não seria tributável, pois decorrente de indenização
paga pela pessoa jurídica A. Telecom S.A., conforme Termo de Quitação (fls.
8/11), no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
De acordo com o referido termo, a Recorrente firmou contrato de parceria
comercial com a Telefonica “para fins de comercialização do serviço de TV por
assinatura ‘Você TV’, na modalidade DHT, mediante assinatura em 10/07/2006 de
‘Contrato Preparatório de Parceria’ entre A. Telecom S.A. e DTH Interactive
Telecomunicações Ltda. e Telecomunicações de São Paulo S/A – TELESP”. Em
fevereiro de 2008, esta parceria teria se encerrado, por comum acordo entre as
partes.
A fim de encerrar as obrigações pendentes decorrentes daquele contrato de
parceria, foi estabelecido o pagamento de R$ 5.000.000,00 pela Telefônica à
Recorrente (fls. 9), mediante Termo de Quitação firmado em 19/12/2011:

Analisando o acórdão da DRJ, verifica-se que entendeu pela tributação das multas
ou indenizações recebidas em função de rescisão contratual, nos termos do art.
70 da Lei no 9.430/96 e do art. 79 da IN/RFB no 1.700/17. Ainda, destacou que a
parcela recebida em função dessa rescisão teria natureza de lucros cessantes, pois
buscaria recompor um valor que seria recebido caso a relação contratual seguisse
e, neste caso, sujeito à incidência do IRPJ. Veja-se a fundamentação:
11.2. Como se observa, para determinar se há IRPJ sobre as indenizações, é preciso
ter em mente a sua regra-matriz de incidência. Vale dizer, ocorrerá a incidência do
imposto quando no mundo real ocorrerem os fatos descritos em abstrato na lei. No
caso de imposto sobre a renda, o acréscimo patrimonial é o elemento material da
regra-matriz de incidência gravada no art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN.
11.3. De se concluir que o pagamento de indenização patrimonial, ao contrário do
que muito se difunde, pode ou não acarretar acréscimo patrimonial, dependendo
da natureza do bem jurídico a que se refere.
11.4. Quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio material
(dano emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui a perda
patrimonial ocorrida em virtude da lesão. Portanto, não acarreta qualquer
aumento no patrimônio e, consequentemente, não há que se falar em incidência
do IRPJ.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2016-12
5
11.5. Todavia, ocorre acréscimo patrimonial quando a indenização ultrapassar o
valor do dano material verificado, ou quando se destinar a compensar o ganho que
deixou de ser auferido (lucro cessante). A indenização que acarreta acréscimo
patrimonial configura fato gerador do imposto de renda e, como tal, ficará sujeita a
tributação, a não ser que esteja excluída por isenção legal.
11.6. Então, são dois os distintos conceitos indenizatórios: um, por danos
emergentes; outro, por lucros cessantes. O primeiro diz respeito a perdas
concretas, mensuráveis, do patrimônio do lesado; portanto, indenizáveis para a
reconstituição daquele. O segundo, por resultados futuros, não alcançáveis por
antecipadas rescisões contratuais.
11.7. Na indenização do dano emergente, tem-se apenas a reposição do bem
econômico lesado, o qual já integrava anteriormente o patrimônio da pessoa
lesada. Na indenização do lucro cessante, a lesão não acarretou a destruição de um
bem econômico que já integrava o patrimônio, mas, sim, provocou a perda de um
ganho futuro.
11.8. A indenização do lucro cessante não é a simples reposição do patrimônio. É
do rendimento, ou, da fonte de acréscimo patrimonial. Mantém a mesma natureza
do bem reposto: o lucro perdido. Este sofreria a incidência do imposto de renda;
logo, o lucro recebido sob a forma de indenização por lucros cessantes não escapa
à incidência tributária.
11.9. Então, é de se concluir que os valores recebidos no acordo judicial em
questão, não se relacionam a indenizações emergentes. Os referidos valores
devem ser consideradas indenizações por resultados futuros, abortados pela
rescisão contratual e, portanto, receitas sujeitas à tributação do IRPJ e da CSLL,
nos termos da legislação já transcrita neste voto no item precedente. (destaquei)
Segundo o art. 402 do Código Civil, as perdas e danos devidas ao credor abrangem
“além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
Referido dispositivo complementa o art. 389 do mesmo diploma normativo, que
trata do descumprimento obrigacional pelo devedor, fazendo distinção a respeito
das formas de recomposição devidas ao credor. De um lado, deve ser recomposto
o prejuízo efetivo, relativo ao dano patrimonial imediato, caracterizado como
danos emergentes. De outro, as perdas e danos devem abranger o que o credor
provavelmente lucraria em caso de implemento da obrigação, ou seja, o seu
incremento patrimonial futuro e razoável, denominados de lucros cessantes.
De fato, referida distinção consolidou-se na jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça, inclusive por meio de julgamentos na sistemática dos Recursos
Repetitivos (Tema no 370), quando definido que as verbas recebidas a título de
danos morais não estão sujeitas ao imposto de renda, por representarem apenas
recomposição patrimonial de um dano sofrido (REsp no 1.152.764, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ 23/06/2010).
De outro lado, porém, consolidou-se o entendimento no sentido de que os juros
moratórios decorrentes do inadimplemento de contrato privado possuiriam
natureza remuneratória de lucros cessantes, estando sujeitos ao IRPJ e à CSLL
(AgInt no REsp 1.681.378, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJ 20/11/2023).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2016-12
6
Este Carf também segue linha semelhante no que diz respeito a essa distinção
entre danos emergentes e lucros cessantes para fins de incidência do IRPJ:
IRPJ E CSLL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. TRIBUTAÇÃO. CABIMENTO. A
indenização recebida a título de lucros cessantes não se confunde com a
indenização relativa à recomposição patrimonial em face de perdas e danos
sofridos, estando, pois, sujeito à tributação na medida em que representa a
reposição do ganho que deixou de ser auferido, caracterizando-se como acréscimo
patrimonial. (Acórdão no 1302-004.789, Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Sessão de 15/09/2020)
INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES, ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. Demonstrado nos
autos que o valor da indenização objeto da lide tem natureza de lucros cessantes,
caracteriza-se o acréscimo patrimonial tributável por envolver a compensação do
valor que deixou de ser auferido. (Acórdão no 1402-001.253, Rel. Cons. Leonardo
de Andrade Couto, Sessão de 07/11/2012)
Como citado, a DRJ entendeu que os valores recebidos pela Recorrente seriam
decorrência de “resultados futuros, abortados pela rescisão contratual”. De fato,
partindo dessa premissa, há nítida caracterização de lucros cessantes e, portanto,
de parcela sujeita à tributação.
Porém, analisando os autos, entendo que referida premissa não ficou
demonstrada.
O Termo de Quitação (fls. 8/11), firmado em 19/12/2011, menciona
expressamente que o contrato de parceria comercial entre as partes teria sido
encerrado em fevereiro/2008, “de comum acordo”:

Portanto, há um indicativo de que o contrato já havia se encerrado há mais de
três anos, sendo que o termo buscaria resolver definitivamente pendências que se
acumularam quando da execução contratual.
Referidas pendências estão descritas na “Interpelação Extrajudicial” de
20/06/2011 (fls. 24/36), encaminhadas pela Recorrente à Telefônica, e que
inclusive é citada expressamente no Termo de Quitação. Naquela interpelação, a
Recorrente faz menção ao fim da execução contratual entre as partes em
fevereiro de 2008.
Na interpelação, a Recorrente cobra da Telefônica valores que teriam sido pagos
indevidamente, mediante Notas Fiscais emitidas no dia 31/08/2008, mas com
vencimentos em setembro, outubro e novembro de 2007. Somente essas notas,
somadas, alcançam R$ 6.259.742,72, indicados ao final da interpelação. O mesmo
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2016-12
7
documento também cita outros problemas decorrentes da relação contratual que
teriam gerado prejuízos à Recorrente.
Destaque-se que, no caso das notas fiscais, alega-se a ausência de fundamento
para a sua cobrança. Com isso, considerando inclusive que a relação contratual já
estaria extinta em fevereiro/2008, a situação mais se aproximaria de um
pagamento indevido submetido ao art. 876 do Código Civil do que ao pagamento
de perdas e danos por inadimplemento contratual (arts. 386 e 402 do Código
Civil).
A partir desse cenário, entendo que a situação descrita nos autos mais se
aproxima a uma recomposição dos prejuízos efetivos que a Recorrente sofreu ao
longo da execução contratual do que a uma indenização por rescisão antecipada
pelos lucros que deixou de obter. Sendo esse o caso, fica configurada a
recomposição do dano emergente, insuscetível de tributação pelo IRPJ por conta
da ausência de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN).
No que diz respeito à multa de ofício, não cabe a este Carf analisar o seu caráter
confiscatório, uma vez que não lhe é permitido realizar juízo de
constitucionalidade (Súmula Carf no 2).
A respeito da aplicação da taxa Selic, trata-se de índice correto, nos termos da
Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, a fim de
cancelar a exigência de IRPJ relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de 2011.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 234
DF CARF MF
Original